Tribunal: TJDFT
Processo: 0737501-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto, estando as declarações dos prepostos do estabelecimento comercial, vítima, em conformidade com os demais elementos de prova constantes dos autos.
2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, além de não se apresentar ínfimo o valor da res furtiva, verifica-se que a folha de antecedentes criminais do réu demonstra a sua contumácia na prática de crimes contra o patrimônio, revelando a periculosidade social da ação.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor legal mínimo.